Tribunal: TJES
Processo: 5008830-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008830-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENNYS RIVER MACHADO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONDUTA DO AVALIADOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em ação que visava anular eliminação em concurso público (PMES/Soldado) na etapa de barra fixa. O embargante alega omissão quanto à tese de silêncio do avaliador na contagem das repetições, em suposta violação ao edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante (art. 1.022 do CPC) ao não analisar especificamente a alínea do edital sobre a verbalização da contagem pelo fiscal, ou se a fundamentação global sobre a presunção de legitimidade da banca e a insuficiência probatória supre tal debate. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a validade do ato administrativo, consignando que a prova apresentada (vídeo) não foi suficiente para afastar a presunção de veracidade da Ficha de Avaliação, onde constou a falha técnica na execução. 5. A tese de nulidade por ausência de contagem em voz alta foi implicitamente afastada pela fundamentação que privilegiou a avaliação técnica da banca e concluiu que o candidato não comprovou a ilegalidade do ato (art. 373, I, do CPC). 6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que apresente fundamentos aptos a sustentar a conclusão adotada. 7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo Tribunal, buscando indevidamente a reapreciação da matéria pela via estreita dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à nova valoração de provas quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 10. A fundamentação que valida o ato administrativo com base na presunção de legitimidade da banca examinadora e na insuficiência de provas em contrário afasta, logicamente, as teses acessórias de erro procedimental. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.024, §1º; 489, §1º, IV; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.766/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5008830-90.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: DENNYS RIVER MACHADO SILVA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
DENNYS RIVER MACHADO SILVA
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo na etapa de aptidão física.

Em suas razões, a embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vício de omissão (Art. 1.022 c/c Art. 489, §1º, IV, do CPC). Alega, em síntese, que o Colegiado não se debruçou adequadamente sobre a tese de violação ao item 16.16.1.4, alíneas "a" e "d", do Edital nº 001/2022, que obriga o avaliador a contar em voz alta ou repetir o último número válido em caso de execução incorreta. Sustenta que a prova de vídeo demonstra o silêncio do avaliador na 3ª repetição, o que teria gerado sua desorientação e a nulidade do ato, ponto que, segundo alega, não foi expressamente enfrentado pelo julgado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado,
constata-se que não há omissão. O voto condutor enfrentou expressamente a questão da validade do teste físico e da prova produzida nos autos,
consignando
que "as meras alegações do recorrente de que executou o movimento de forma correta e que a ausência de comunicação do fiscal o prejudicou não são suficientes para anular o ato administrativo".

Ao assentar que a Ficha de Avaliação do TAF goza de presunção de legitimidade e veracidade (registrando a falha técnica "Não Passou o Queixo na barra") e que a filmagem apresentada, sob a ótica subjetiva do candidato, não constitui prova robusta capaz de elidir a fé pública da banca, o julgamento abarcou e rechaçou, logicamente, a tese de erro procedimental do avaliador.

Ressalto que o fato de não se ter discorrido exaustivamente sobre cada alínea do item 16.16.1.4 do Edital não configura omissão, uma vez que a
ratio decidendi
se fundou na premissa maior de que o candidato não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de demonstrar a ilegalidade, prevalecendo o critério técnico da banca examinadora sobre a interpretação particular do vídeo feita pelo recorrente.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.